Tribunal: TJSP
Processo: 2272230-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Despesas Condominiais. Alegação de que somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a manutenção das constrições. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05). Extinção afastada, com determinação para que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Despesas Condominiais. Alegação de que somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a manutenção das constrições. Crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05). Extinção afastada, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à execução. Bem cuja propriedade não pertence ao executado, posto que foi alienado fiduciariamente à instituição financeira que não figura no polo passivo da ação. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.